Tribunal: TJBA
Processo: 8001918-17.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001918-17.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DA CONCEICAO DE JESUS

Advogado(s)
:
VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA, MIZAEL AQUINO RAMOS, MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora contratada temporariamente, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina (13º salário) e FGTS, referentes ao período de 02/01/2017 a 30/11/2018. A autora sustenta o desvirtuamento da contratação temporária e a consequente nulidade do vínculo, pleiteando o pagamento das verbas típicas de servidor efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora configura desvirtuamento da exceção prevista no art. 37, IX, da CF/1988, a justificar o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e gratificação natalina; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante da nulidade da contratação temporária sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612), fixou os critérios de validade da contratação temporária, exigindo previsão legal, necessidade temporária e excepcional interesse público, bem como vedando sua utilização para suprir atividades ordinárias e permanentes.

4. A ausência de comprovação, por parte do ente público, dos requisitos exigidos para a validade da contratação temporária e do excepcional interesse público configura nulidade do vínculo, o que autoriza, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 765.320/MG), o pagamento das verbas salariais e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

5. A autora comprovou a prestação de serviços contínuos como auxiliar de serviços gerais por quase dois anos, sem que o Município demonstrasse o caráter excepcional e transitório da contratação, tampouco comprovasse os depósitos de FGTS.

6. Contudo, não restou demonstrado o desvirtuamento da contratação nos moldes exigidos pelo Tema 551 do STF (RE 1.066.677), que condiciona o direito a férias e 13º salário à expressa previsão legal/contratual ou à repetição sucessiva de contratações com intuito de fraudar o concurso público, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001918-17.2021.8.05.0109
, em que figuram como apelante VERA LUCIA DA CONCEICAO DE JESUS e como apelado o MUNICIPIO DE IRARA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)